Tribunal: TJDFT
Processo: 0721055-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721055-87.2020.8.07.0003 APELANTE: ADEMILSON JUNIOR DE SOUSA APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DESPACHO A r. sentença reconheceu o direito do apelado-embargado ao recebimento da quantia referente às despesas decorrentes da prestação de serviços hospitalares ao apelante-embargante, rejeitou os embargos à monitória e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 4.864,68 (id. 28862636). Nas razões da apelação, o apelante-embargante defende tão somente a responsabilidade do Estado pela garantia do direito à saúde e “[...] considerando que resta devidamente demonstrado a responsabilidade do estado em arcar com as custas hospitalares, pede o provimento do presente apelo reformando a r. sentença para reconhecer a validade do direito à saúde e o dever do estado em arcar com as custas, retornando as partes ao status quo ante” (id. 28862639, pág. 9). No entanto, em r. decisão saneadora o MM. Juiz indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Distrito Federal (id. 28862607), matéria que se encontra preclusa, ante a ausência de interposição de agravo de instrumento, art. 1.015, inc. IX, do CPC. Intime-se o apelante-embargante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 21 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora